Tribunal: TCU
Processo: 043.244/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.244/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lemuel Chrisostomo Silva (XXX.840.721-XX); Leonardo Araujo Pinto (XXX.472.071-XX); Leonardo Daniel Porto (XXX.522.109-XX); Leonardo Oliva Dias (XXX.401.076-XX); Lessandra Tosin (XXX.943.600-XX); Lucia Regina Ferreira Py (XXX.702.580-XX); Luciana Santos Brito Lopes (XXX.629.205-XX); Luciana de Amacena Pinto (XXX.078.048-XX); Luciano Freitas Naldi (XXX.367.428-XX); Luiz Guilherme de Oliveira Procopio (XXX.660.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.